Tribunal: TJSP
Processo: 9124094-57.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Honorários Periciais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Aplicação da Lei no 11.960/09 tão somente aos juros. Correção monetária pelo IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Retratação do julgado, com o acolhimento dos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9124094-57.2006.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO, é embargado FABIO COSTA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram o julgado, com o acolhimento dos Embargos Declaratórios. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), LEME DE CAMPOS E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9124094-57.2006.8.26.0000/50000
2
ED no 9.124.094-57.2006.8.26.0000/50000 – São Paulo – 3a Vara da Fazenda
Pública
Voto no 43.409
Emgte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emgdo. FABIO COSTA FERNANDES
(Proc. no 101646/06)
ADEQUAÇÃO TEMA 905 do STJ (art. 1.040, II, do
CPC).
Aplicação da Lei no 11.960/09 tão somente aos juros.
Correção monetária pelo IPCA-E. Necessária observância
do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES. Retratação do julgado, com o acolhimento dos declaratórios.
1.
Trata-se de acórdão (fls. 104/106) desta Eg. 6a Câmara de Direito
Público, completada a Turma Julgadora pelos Desembargadores ISRAEL GÓES
DOS ANJOS e OLIVEIRA SANTOS, acolhendo, sem alteração do resultado,
embargos de declaração de aresto (fls. 90/96), afastando as preliminares e dando
provimento, em parte, a apelo da FESP (fls. 51/57) contra sentença (fls. 47/49) que
julgou procedente ação de cobrança proposta por perito judicial nomeado em
processo cuja parte era beneficiária da justiça gratuita, para condenar a FESP ao
pagamento dos salários periciais.
Interposto Recurso Especial (fls. 109/120). Com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, DJ-e de 30.10.19, determinou-se o cumprimento do art.
1.040, II, do CPC (fls. 132/134).
É o relatório.
2.
Impõe-se a retratação do julgado.
Restringe-se ela à aplicação da Lei no 11.960, de 2009.
Diante da existência de julgamento de recurso repetitivo de matéria
tratada no recurso especial interposto (fls. 109/120), determinou-se a devolução dos
presentes autos a esta Eg. Corte para o cumprimento do art. 1.040, II, do CPC (fls.
132/134).
O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG
Tema 905, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9124094-57.2006.8.26.0000/50000
3
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
“• TESES JURÍDICAS FIXADAS.”
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.”
“1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.”
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.”
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.”
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.”
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.”
“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.”
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9124094-57.2006.8.26.0000/50000
4
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.”
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.”
“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.”
“A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.”
“4. Preservação da coisa julgada.”
“Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto...” (grifei -
DJ-e de 02.03.18).
Assim, em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC, compete agora à
Câmara de Direito Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão
recorrida. Conforme o resultado será o caso de se encaminhar o recurso à Corte
Superior.
É caso de retratar, em parte, o julgado.
Comporta aqui integral cumprimento ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral Tema no 810 e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 905 atrelado ao REsp no
1.495.146/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9124094-57.2006.8.26.0000/50000
5
No novo cenário, estabeleceu-se que:
1) Quanto à correção monetária, não se aplica a Lei no 11.960/09.
2) Quanto aos juros de mora:
a. Sendo débitos de natureza tributária, eles não mais incidem
segundo percentual pago pela poupança, e sim no utilizado pela Fazenda ao
cobrar os débitos tributários (SELIC).
b. Sendo débitos de natureza não-tributária, eles permanecem
sendo pagos segundo o percentual da poupança. Nessa hipótese, restou
mantida a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09.
Assim, impõe-se a incidência da Lei no 11.960/09 tão somente quanto
aos juros. Quanto à correção monetária, reconhecida a inconstitucionalidade da
Lei no 11.960/09.
Daí a retratação (art. 1.040, II, do CPC), do julgado anterior (fls.
102/106), para o fim de acolher os embargos da FESP, devendo ser observados
quanto aos encargos correção monetária e juros moratórios - os parâmetros aqui
estabelecidos.
Procedentes os embargos para reconhecer a incidência da Lei no
11.960/09 quanto aos juros, mantido, no mais, o v. acórdão (fls. 90/96).
Por fim, oportuno destacar que, nos termos do Enunciado
administrativo no 7 do C. STJ, “somente nos recursos contra a decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
No âmbito da retratação, acolho os embargos da FESP.
EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)